Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700558-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA APELADO: MASSA FALIDA DE GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que extinguiu o feito por feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Em uma análise preliminar, verifica-se que a apelante deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023 17:51:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador